Tribunal: TJMT
Processo: 0014136-97.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014136-97.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO DA SILVA VIANA - CPF: 759.860.271-91 (EMBARGADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REGINA MARIA PEREIRA - CPF: 700.240.811-91 (VÍTIMA), Denissa Inácio Garcia (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO TENTADO (ART.
121, § 2o, VI, C/C ART. 14, II, DO CP) – OMISSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
FALTA DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA – PROCEDÊNCIA – DOSIMETRIA RETIFICADA –

EMBARGOS PROVIDOS.

Em se tratando de crime tentado, a falta de aplicação, na terceira fase dosimétrica, da minorante prevista no art. 14, II, do CP, configura omissão a ser sanada via Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeito modificativo, opostos pelo
Ministério Público
contra acórdão desta Terceira Câmara Criminal provendo, em parte, o Recurso de Apelação n.
0014136-97.2017.8.11.0042
manejado em favor de
Márcio da Silva Viana
.

Em prol de sua pretensão, o Embargante afirmou que a decisão colegiada padece de
omissão
porque ao retificar a dosimetria da pena imposta a
Márcio da Silva Viana
pela autoria do crime de Homicídio qualificado pelo feminicídio tentado

deixou de aplicar a minorante referente à tentativa (Id.
128094688).

Embora intimada, a defesa deixou de apresentar contrarrazões (Id.
132232166).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Márcio da Silva Viana
foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, 12

anos e 8

meses de reclusão pela prática do crime de
Homicídio qualificado pelo feminicídio tentado
previsto no artigo 121, § 2o, VI, e § 2o-A, I, c/c artigo 14,

II, do CP.

Inconformado, ele interpôs recurso de Apelação, almejando a anulação do julgamento por contrariedade às provas dos autos. E, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, ou, sua elevação na fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável. Por fim, a aplicação da fração de 1/6 para a atenuante da confissão espontânea.

O Apelo, parcialmente provido, foi ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, VI, C/C ART. 14, II DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO, PELOS JURADOS, DA TESE ACUSATÓRIA RESPALDADA EM PROVA TESTEMUNHAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA C, DA CARTA MAGNA – 2. PENA BASE NO MÍNIMO OU ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE VALORADAS – PERCENTUAL DE ELEVAÇÃO DE 1/6 COMPATÍVEL COM A CASUÍSTICA – 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/6 – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUE NÃO CONTRIBUIU PARA O DESLINDE DA CAUSA – FRAÇÃO DE 1/20 ADEQUADA AO CASO – 3. APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas com amparo em elementos de convicção concretos dos autos e, havendo coerência na escolha de uma delas, pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal;

2. É correta a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na intensidade do dolo do agente evidenciada pela crueldade dos golpes desferidos contra a vítima; - O fundamento para o desvalor conferido às consequências do crime revela-se idôneo, tendo em vista que, em razão das lesões sofridas, a ofendida ficou com incapacidade permanente para o trabalho, passando a sofrer de debilidade da capacidade de memória e raciocínio, bem como, de epilepsia e transtorno psiquiátrico;

- A falta de prova sobre a má personalidade do agente, e dos motivos do crime impedem a negativação de tais circunstâncias de judiciais;

3. O percentual de diminuição de pena decorrente da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, condiciona-se à efetividade da confissão, situação a ser sopesada conforme o livre convencimento motivado do juiz no exame das provas. Em se tratando de confissão qualificada que em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, inviável que a reprimenda seja decotada em 1/6.”

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de declaração em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Especificamente na hipótese em análise realmente há
omissão
no acórdão embargado que, após retificar a primeira fase dosimétrica afastando a negativação das circunstâncias judiciais referentes a personalidade do agente e aos motivos do crime, na terceira, olvidou-se de aplicar a causa de diminuição de pena referente à tentativa, o que corrijo abaixo:

A sanção intermediária foi fixada em
13 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão
, assim, tal como na sentença, considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente (a vítima foi atingida principalmente em região potencialmente letal –cabeça-, permaneceu internada, inclusive, em UTI, durante 09 dias e ficou com debilidade permanente), diminuo esta reprimenda em 1/3 em razão da tentativa e obtenho a pena de
8 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de outros fatores aptos a lhe modificar.

No mais, mantenho o acórdão embargado tal como foi prolatado.

Diante desses apontamentos,
dou

provimento
a este recurso para sanar a omissão existente no acórdão embargado e aplicar a minorante ínsita no art. 14, II do CP (tentativa); via de consequência, chego à reprimenda final de
8 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022